Tribunal: TJSP
Processo: 1055723-85.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DANO MORAL E MATERIAL
– Descontos realizados em conta corrente e holerite – Ausência de comprovação da contratação dos empréstimos - Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Devolução das quantias descontadas - Indenização por dano moral – Cabimento:

– Cabe indenização por dano moral e material ao consumidor que tem descontos indevidos em sua conta e holerite decorrentes

Ementa:
DANO MORAL E MATERIAL
– Descontos realizados em conta corrente e holerite – Ausência de comprovação da contratação dos empréstimos - Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Devolução das quantias descontadas - Indenização por dano moral – Cabimento:

– Cabe indenização por dano moral e material ao consumidor que tem descontos indevidos em sua conta e holerite decorrentes de empréstimos que não contratou, resultando em prejuízo algum ao correntista.

INTERESSE RECURSAL
– Utilidade e necessidade do provimento jurisdicional – Inexistência – Sentença recorrida que deferiu a providência pretendida na Apelação – Conhecimento – Impossibilidade:

– Tendo a sentença recorrida deferido a providência pretendida pelo apelante, em razão da qual interpôs o recurso, deve ser reconhecida a ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, carecendo a parte de interesse recursal, não podendo ser conhecido o recurso.

RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065985
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055723-85.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante RAPHAEL VELLA CRUZ NETO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso do autor e negaram provimento ao recurso do requerido. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19193 --
Apelação Cível n. 1055723-85.2017.8.26.0100
Apelante e apelado: RAPHAEL VELLA CRUZ NETO e BANCO DO BRASIL
S.A.
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL 24a VARA CÍVEL
Juiz de Direito: Claudio Antônio Marquesi
Sentença disponibilizada em 27.06.2018
DANO MORAL E MATERIAL
Descontos realizados em conta corrente e holerite Ausência de
comprovação da contratação dos empréstimos - Responsabilidade
objetiva do banco - Relação de consumo Devolução das quantias
descontadas - Indenização por dano moral Cabimento:
Cabe indenização por dano moral e material ao consumidor que
tem descontos indevidos em sua conta e holerite decorrentes de
empréstimos que não contratou, resultando em prejuízo algum ao
correntista.

INTERESSE RECURSAL
Utilidade e necessidade do provimento jurisdicional

Inexistência
Sentença recorrida que deferiu a providência
pretendida na Apelação Conhecimento Impossibilidade:
Tendo a sentença recorrida deferido a providência pretendida
pelo apelante, em razão da qual interpôs o recurso, deve ser
reconhecida a ausência de utilidade e necessidade do provimento
jurisdicional, carecendo a parte de interesse recursal, não podendo
ser conhecido o recurso.
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

Vistos, etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
da r. sentença a fls. 185/188, que julgou parcialmente procedente os
pedidos para declarar a inexistência de todos os contratos de crédito

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
consignado e empréstimo em conta-corrente existentes em nome do autor
com o Banco do Brasil; e condenar o Banco réu a: (i) cessar os descontos
existentes sobre o salário do autor, e na sua conta-corrente, a título de
empréstimo consignado e crediário em conta-corrente, antecipando-se os
efeitos da tutela neste quesito, para que o Banco dê cumprimento em 5 dias,
sob pena de multa e desobediência; (ii) indenização por dano material
consistente na devolução de todos os valores descontados no salário do
autor, e na sua conta-corrente, a título de empréstimos, de forma simples,
relativos aos extratos juntados na inicial, a ser apurado em liquidação; (iii)
condenar o Banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 3.000,00, corrigido desde esta data pela tabela prática do TJ
SP, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Diante da sucumbência condenou o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85 do Código de Processo Civil.
O autor opôs embargos de declaração a
sentença (fls.191/195), o qual foi conhecido e provido, tendo o juízo a quo
declarado a inclusão na condenação por dano material também os valores
que forma descontados após o ajuizamento da ação, até a efetiva
interrupção dos débitos (fls.196).
Apela
inicialmente
o
banco
requerido
(fls.199/210), impugnando a concessão dos benefícios da justiça gratuita
ao autor, não sendo necessária a mera afirmação de hipossuficiência para
tanto.

Prossegue
dizendo
não
ter
restado
demonstrada a ocorrência de dano ofensivo à honra do autor a justificar a
sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Subsidiariamente, caso não seja afastada a
condenação em danos morais, requer seja reduzido o valor arbitrado, por
entender ser excessivo, podendo gerar o enriquecimento indevido da parte.
Aduz ser descabida a condenação em danos
materiais, pois não realizou cobrança ou conduta indevida, não sendo
cabível a restituição de quaisquer valores.
Afirma ser legitima a cobrança dos valores,
de modo a ser impossível a declaração de inexigibilidade da dívida. Por
fim, requer sejam os honorários arbitrados em valor condizente com o
trabalho desempenhado pelo advogado.
Por sua vez apela o autor da ação, relatando
nunca ter assinado documento autorizando os descontos realizados em
sua conta, que teriam extrapolado a esfera do mero dissabor, de forma
que seria imperiosa a reparação moral e material de forma dobrada.
Requer o provimento do recurso, a fim de
condenar o requerido ao pagamento de danos morais, assim como a
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.
Em resposta ao recurso, o apelado requer
seja negado provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo e fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo,
exceto com relação à confirmação da tutela de urgência (art. 1.012, §1o,
inc. V, do Código de Processo Civil).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
I. Inicialmente, no que tange à impugnação à
justiça gratuita, cumpre observar que a instituição financeira requerida
não apresenta elementos capazes de afastar a alegada situação de
hipossuficiência do autor.
O benefício foi concedido em sede julgamento
de recurso de agravo de instrumento (fls.59/63), conta o qual não se
insurgiu o requerido em momento oportuno. Verificou-se que o autor
embora receba o salário bruto de R$ 5.200,00/5.300,00 (fls. 35/44),
descontados os encargos legais, a pensão alimentícia e parcelas de
empréstimos com o banco agravado, resta a renda líquida de R$ 3.000,00
em média.
[...] juntou aos autos a última declaração de
imposto de renda prestada à Receita Federal (fls. 11/17), sendo possível se
verificar que não possui outras fontes de renda, nem bens.
Logo, não demonstrada a modificação da
situação fática da condição financeira do requerido, de rigor a rejeição da
impugnação.
II. Consta dos autos que foram realizados
diversos descontos tanto na conta do autor, como em seu holerite, que
somados alcançam a quantia de R$ 5.268,82, os quais foram por ele
impugnados.
Dispõe o artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil: “o ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor”. Porém, desse
ônus ele não se desincumbiu.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Diante do quanto narrado, cabia ao banco
réu a demonstração de que o autor teria, de fato, realizado as contratações
dos empréstimos por ele impugnados, mas como se vê deixou de
apresentar sua defesa, quedando-se inerte.
Em contrapartida, o autor apresentou o
extrato da sua conta, além de seu holerite contendo os descontos das
parcelas dos empréstimos impugnados (fls.19/29). E, ainda que a culpa
tenha sido de terceiro, ou seja, que este tenha se valido dos documentos
do autor para realizar a fraude em sua conta bancária, isso não afastaria
a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados no âmbito de
suas operações bancárias. Entendimento esse pacificado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479.
Diante do quanto narrado, verifica-se no caso
relação tipicamente consumerista, sendo aplicável o quanto dispõe a Lei n.
8.078/1990, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal
de
Justiça
por
meio
da
Súmula
n°
297 1.
Dessa
forma,
a
responsabilidade da instituição financeira pela reparação de eventuais
danos ocorridos independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o
defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles,
conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
E no caso é manifesto o vício na prestação
do serviço, haja vista ter restado demonstrada a ocorrência de descontos
indevidos na conta corrente do autor, assim como em seu holerite, de
modo que teve seu patrimônio indevidamente diminuído durante o período
questionado. Ademais, a fim de corroborar a sua
impugnação o autor juntou aos autos cópia dos extratos dos dois meses
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
anteriores ao início dos descontos, demonstrando, assim, a inexistência de
crédito em contrapartida aos descontos.
É patente a configuração do dano moral
indenizável, sendo de rigor também que o autor seja devidamente seja
ressarcido pelos valores abatidos em sua conta e holerite.
Assim, o recurso da instituição financeira
não merece ser provido, pois não logrou comprovar a contratação dos
empréstimos que ensejaram os descontos impugnados.
III. Por outro lado, a apelação do autor não
pode ser conhecida, pois não possui interesse recursal.
Como se vê na r. sentença foi determinado:
(ii) indenização por dano material consistente na devolução de todos os
valores descontados no salário do autor, e na sua conta-corrente, a título de
empréstimos, de forma simples, relativos aos extratos juntados na inicial, a
ser apurado em liquidação.
De tal modo, não se verifica utilidade e
necessidade do pleito, pois o pedido de restituição dos valores cobrados
indevidamente foi concedido na sentença recorrida, e complementado nos
embargos de declaração, sendo a situação jurídica insuscetível de melhora
pelo eventual acolhimento de suas razões.
IV. Ante o exposto, pelo meu voto, não se
conhece do recurso do autor e nega-se provimento ao recurso do
banco requerido.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --